Tribunal: TJMT
Processo: 1049153-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049153-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 18.398.190/0001-02 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (APELADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1049153-78.2020.8.11.0041

APELANTE: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO PELO §8o DO ART. 85 DO CPC – INVAIBILIDADE - VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO - APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ADEQUAÇÃO DEVIDA –RESP 1.746.072/PR
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art.

85,§ 8o, do CPC).

A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR

definiu que
” a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019)
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1049153-78.2020.8.11.0041

APELANTE: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados improcedentes, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00.

O advogado da apelante postula pela concessão do benefício da justiça gratuita, pois afirma não ter condições de arcar com o preparo recursal de aproximadamente 40 mil reais.

Alega que “
No presente caso, não se trata de nenhuma das hipóteses de apreciação equitativa, posto que a mesma é de aplicação subsidiária e só é autorizada nas hipóteses expressamente previstas em lei, não cabendo ainda aplicação da equidade por analogia, da mesma forma, se aplica ao caso o previsto na parte final do caput do art. 85 do CPC, que prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa
”.

Postula a reforma da sentença para que sejam fixados com base no §2o do art. 85 do CPC, entre 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no id n. 94780618.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1049153-78.2020.8.11.0041

APELANTE: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

Preliminar – da Justiça Gratuita

Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3o, desse mesmo Código tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos, não há nenhum elemento que infirme a precariedade econômica arguida. O extrato do imposto de renda anexado ao processo reforça a possibilidade da sua concessão, somado ao alto valor do preparo recursal que, segundo simulação no site
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo
,
é de
R$ 40.938,81
.

Desse modo, o deferimento da gratuidade neste caso é ato que se impõe (art. 99, §3o, do CPC), para garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

2.

MÉRITO

O valor da causa estipulado nos Embargos de Terceiro é de R$ 1.364.627,00 e os honorários foram estabelecidos em R$ 5.000,00, ou seja, fixados por equidade na forma do §8o do art. 85 do CPC/2015, que assim preceitua:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Como visto, a situação de fato não se enquadra no dispositivo acima, pois
o montante atribuído à lide não é irrisório.

Por conseguinte, caberia ao juízo de origem valer-se do §2o art. 85 do CPC, que enuncia que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Tem de ser observada também a ordem de preferência legal para a aplicação dessa verba, visto que primeiro deve-se verificar se houve condenação; em caso negativo, se há proveito econômico; e, apenas se não houver, o arbitramento será conforme o valor atualizado da causa (§2o do art. 85 do CPC). Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou se o valor da causa for muito baixo, é que serão definidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC)

Em recente julgado (REsp no 1.746.072 – PR), a Segunda Seção do STJ, assim consignou:

De fato, a seguinte ordem de preferência, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é obtida pela conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil:

(a) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art; 85, § 2o); (b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art; 85, § 8o).

Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa.

Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa.

A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8o, verdadeiro "soldado de reserva",como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo.

Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

Assim, em observância aos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC devem ser arbitrados no mínimo legal.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para estabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021